Tribunal: TJPA
Processo: 0008362-70.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008362-70.2020.8.14.0051

APELANTE: FRANCION AGUIAR DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art. 302 do ctb. Pena substituída por restritivas de direitos. Prestação pecuniária. Pleito de redução. Alegação de incapacidade financeira. Valor dentro dos limites legais. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Francion Aguiar de Sousa contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97), com aplicação de pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária fixada em 10 cestas básicas no valor individual de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir por 1 ano. A defesa recorre, alegando desproporcionalidade da prestação pecuniária em razão da condição econômica do réu, bem como requerendo isenção das custas processuais.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de prestação pecuniária viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena diante da situação financeira do réu; (ii) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais na fase de conhecimento.

III. razões de decidir

3.

A prestação pecuniária fixada pelo juízo a quo respeita os limites legais do art. 45, §1º, do Código Penal, considerando a gravidade do delito, que resultou na morte de uma criança de 7 anos de idade, e não revela desproporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

4.

A fixação da pena pecuniária também observa o caráter compensatório e pedagógico da sanção, sendo justa e adequada à reprovabilidade da conduta e aos prejuízos causados aos familiares da vítima.

5.

O recorrente não comprovou sua real incapacidade financeira, ônus que lhe incumbia, sendo legítima a fixação da prestação pecuniária conforme estabelecido na sentença.

6.

Eventual revisão do valor ou parcelamento da prestação pecuniária deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para aferir a real situação econômica do condenado, nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

7.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ determina que a questão deve ser analisada na fase de execução, não sendo cabível a isenção no curso da fase de conhecimento, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de prestação pecuniária, considerando a gravidade do homicídio culposo, é proporcional mesmo em face de alegada hipossuficiência não comprovada.

2.

A eventual revisão ou parcelamento da prestação pecuniária deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal.

3.

A análise da hipossuficiência para isenção de custas processuais compete à fase de execução, por força do art. 804 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97, art. 302, §3º; Código Penal, art. 45, §1º; Código de Processo Penal, art. 804; LEP, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0006711-08.2017.8.14.0051, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Francion Aguiar de Sousa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool), com imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por 1 (um) ano, e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária, convertida em 10 (dez) cestas básicas no valor individual de um salário-mínimo, e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Em suas razões recursais (ID 16902712), a defesa sustenta, em síntese: (i) que o valor atribuído à prestação pecuniária mostra-se desproporcional diante da condição econômica do recorrente, que atua como mototaxista informal, com motocicleta alugada, sem vínculo empregatício fixo; (ii) que a imposição de 10 cestas básicas ao valor unitário de um salário-mínimo compromete sua subsistência e infringe os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena; (iii) requer, por fim, a redução da prestação pecuniária e a isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 100654984, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
improvimento do apelo
, defendendo a manutenção integral da sentença. Aduz, em suma: (i) que a pena restritiva de direito foi aplicada de forma proporcional, levando-se em conta a gravidade do delito e a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica por parte do réu; (ii) que a alegada incapacidade financeira não foi instruída com qualquer prova idônea nos autos, além de constar que o réu está assistido por defensor particular, o que indicaria certa autonomia econômica; (iii) que eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser formulado na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, ressaltando que a pena de prestação pecuniária se encontra dentro dos limites do art. 45, §1º, do Código Penal e que a verificação da alegada incapacidade financeira do apelante compete ao Juízo da Execução.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

“[...] A exordial acusatória narra que na data de 05.09.2020, por volta das 19:30 horas, em plena via pública desta cidade, na AV. Muiraquitã, esquina com Trav. Dom Manoel, bairro Livramento, o denunciado em evidente estado de embriaguez e sem adotar as cautelas necessárias, conduzia a motocicleta Honda Bros, de placas OFP-9012, quando avançou sobre a calçada e atropelou a vítima Victor Gregory de 07 anos de idade que, mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. [...]” (SIC).

São os fatos.

A defesa aduz que a pena pecuniária fixada em 10 (dez) cestas básicas no valor de um salário-mínimo cada, se mostra desproporcional à condição financeira do apelante, sustentando que o valor fixado pelo juízo sentenciante fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, uma vez que Francion não possui emprego fixo e trabalha como moto-táxi, onde aluga uma motocicleta para auferir seu sustento. Sustenta, ainda, que o recorrente é pobre na acepção jurídica e não possui renda fixa, bem como não tem condições de arcar com as custas processuais. Entretanto,
razão não lhe assiste.

Nos termos do
art. 45, §1º, do Código Penal
, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Eis o dispositivo:

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

É cediço que a pena de prestação pecuniária deve ser proporcional à gravidade do delito bem como à extensão do prejuízo à vítima ou a seus dependentes.

Na espécie, a fixação da prestação pecuniária no valor de
10 (dez) salários mínimos
encontra-se
dentro dos limites legais
estabelecidos, e
não representa qualquer desproporcionalidade

diante das circunstâncias concretas do caso.

O delito praticado resultou na
morte de uma criança de 07 anos de idade
, o que evidencia a gravidade do fato e o sofrimento causado aos familiares da vítima. A fixação da pena pecuniária nesse
patamar se mostra, portanto, justa, proporcional
e adequada à reprovabilidade da conduta.

Imperioso ressaltar que nenhum valor pecuniário seria apto a compensar a perda de uma vida humana, sobretudo uma perda tão prematura como de uma criança de 7 anos, contudo, tendo natureza jurídica de cunho indenizatório, deve-se levar em conta a gravidade da conduta perpetrada, o prejuízo causado à vítima e/ou seus familiares, e as condições financeiras do agente, equação esta que, no caso, se mostrou razoável e proporcional.

Ademais, verifica-se que o recorrente não demonstrou concretamente a impossibilidade de cumprimento do valor arbitrado pelo Juízo da condenação, pelo recorrente, não tendo trazido aos autos qualquer prova nesse sentido.

Assim, de acordo com o princípio da confiança no juiz da causa, por estar mais próximo dos fatos e provas, entendo que o
quantum
fixado a título de prestação pecuniária deve ser mantido, devendo a defesa, se for o caso, pleitear junto ao juízo da execução um parcelamento ou forma de pagamento.

Outrossim, caso comprovada, de fato, a impossibilidade de cumprimento integral da prestação pecuniária em única parcela, o Juízo da Execução, competente para apreciar a matéria, poderá proceder sua alteração, por aplicação analógica do art. 169, § 1º, da LEP, assim disciplinado:

"Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações."

No mesmo sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, §1º, I, E ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N.º 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NARRATIVA HARMÔNICA DAS VÍTIMAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER. REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA. INCABIMENTO. REPRIMENDA NÃO DEMASIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na lesão corporal e no homicídio culposos não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender, que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem qualquer dever de cautela, na condução de veículo automotor. No caso em comento, restou comprovado que o apelante, ao conduzir motocicleta sem habilitação para tanto, com número excedido de passageiros, sem o uso de capacete, e após o consumo de bebida alcoólica, não observou o necessário dever de cuidado ao trafegar por via pública, expondo a sério risco a integridade física de todos aqueles que conduzida, de transeuntes, e de demais pessoas que ali trafegavam, como, de fato, ocorrido, ao colidir com outra motocicleta.

2. No que concerne à pena substitutiva de prestação pecuniária, é pertinente a sua aplicação como forma preservar as funções pedagógico-aflitivas da sanção criminal. No caso, verifica-se que o seu
quantum
, na hipótese, de 06 (seis) cestas básicas, no valor individual de 01 (um) salário-mínimo, não revela quantia demasiada. Por outra senda, caso comprovada a impossibilidade de cumprimento integral da prestação pecuniária em única parcela, o Juízo competente (da Execução) poderá proceder sua alteração, por aplicação analógica do art. 169, § 1º, da LEP,

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime”. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006711-08.2017.8.14.0051 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022 ).

Por fim, a defesa pleiteia a isenção das
custas
processuais, face a situação financeira do apelante, entretanto, entendo que tal pleito também não merece prosperar.

O
decisum
recorrido encontra-se em perfeita consonância com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das
custas
processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Como bem consignou o
Custos Legis
: “o pedido em questão deve ser examinado em sede de execução, por ser o momento mais oportuno para a análise de eventual estado de hipossuficiência financeira da parte. Portanto, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, incabível a isenção do pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento, sendo, pois, tal pagamento um dos efeitos da condenação (art. 804, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao

recurso
, nos

termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2025